Tribunal: STF
Processo: SL 610
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Execução de sentença em ação de desapropriação. Propriedade localizada em área da Reserva Indígena Ibirama-La Klanó. Pagamento de indenização por área de domínio da União. Grave lesão à economia pública. Agravo regimental não provido.



    1. Os pedidos de suspensão visam à preservação dos interesses do ente público, buscando evitar o cumprimento de medidas que venham a gerar, efetivamente, risco à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. O deferimento da medida de contracautela não pode ser, portanto, limitado, em uma conjuntura em que perdure discussão acerca da grave lesão que a execução do título judicial pode vir a causar.



    2. Trata-se de desapropriação de área localizada dentro dos limites de reserva indígena reconhecida pela Portaria do Ministério da Justiça nº 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO nº 1.100 (Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Até que se analise a validade da portaria ministerial, a demarcação da terra indígena, ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, há de irradiar seus efeitos de maneira plena.



    4. Por conseguinte, o levantamento de vultosa quantia - fixada originalmente em R$ 34.902.601,27 (trinta e quatro milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos), a título de indenização pela expropriação dessas terras - antes de resolvida a controvérsia acerca da titularidade e da regularidade do domínio da área inegavelmente caracteriza grave risco de lesão à economia pública.



    5. Agravo regimental não provido.